Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-94.2023.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000987-94.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Lesão grave, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO FRANCISCO MENDES - CPF: 026.930.241-70 (APELADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 859.538.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA NUNES OLIVEIRA - CPF: 064.290.811-76 (VÍTIMA), CLEZIO GAMA BARBOSA - CPF: 034.778.241-80 (ASSISTENTE), VALQUIRIA PIRES GOMES - CPF: 998.884.321-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
–
1. REQUESTADA CONDENAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –
INVIABILIDADE – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA –
2. CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL –
ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA, PORÉM, DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA – NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41)
-
RECURSO
DESPROVIDO
, EM
DESCONFORMIDADE
COM O PARECER, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Sendo a proteção à integridade física e psíquica da mulher o objetivo do art. 24-A da Lei 11.340/06, o consentimento dela na aproximação do agente torna a conduta atípica, não havendo que se falar em condenação.

2.

Sendo o crime previsto no art. 129 do CP que deixa vestígios, é imperiosa a confecção de Laudo Pericial para comprovar a materialidade delitiva e, ausente a sua juntada nos autos, inexiste prova da materialidade do crime, sendo necessária a absolvição do apelado.

Contudo, havendo provas nos autos da ofensa à integridade física, em especial pelo depoimento da vítima, as declarações dos agentes da lei e a confissão do apelado, torna-se necessária a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.866/41).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a r. sentença anexada sob ID. 188467196, em que se absolveu
Sérgio Francisco Mendes
, das imputações previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 129, §13º, do Código Penal.

O Ministério Público interpôs recurso, almejando a condenação nos termos da denúncia, por entender estar comprovada a autoria e materialidade de ambos os crimes. (ID. 194645189)

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 194437163).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito (Id. 196695163):

Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Pretendida condenação. Possibilidade. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Agressões recíprocas não elidem nem desqualificam as declarações da ofendida. Palavra da vítima possui especial relevância em situações que envolvem violência doméstica. Relatos firmes em ambas as fases procedimentais. Consentimento da vítima para aproximação do réu é irrelevante para fins de configuração do crime de descumprimento de medida protetiva. O bem jurídico tutelado nesse é a Administração da Justiça. Condenação que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso, para que o réu seja condenado nas sanções dos artigos 24-A da Lei 11.340/06 e 129, § 13º, do Código Penal.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que no dia 21.2.2023, por volta das 21h20min, na cidade de Pontes e Lacerda/MT,
Sergio Francisco Mendes,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-namorada
Camila Nunes Oliveira.
(FATO 1)

Ainda no dia 21.2.2023, por volta das 21h20min, em via pública, na Rua 14 de Fevereiro, próximo ao nº 109, Bairro Centro, Pontes e Lacerda,
Sérgio Francisco Mendes,
ofendeu a integridade física de sua ex-namorada
Camila Nunes Oliveira,
causando-lhe um pequeno corte nos lábios e arranhões nos dois joelhos.

(FATO 2)

Por essas razões ele foi denunciado como incurso nas sanções dos art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006, e artigo 129, §13º, do Código Penal e, após o regular trâmite processual, o juízo de 1º Grau entendeu por bem
absolvê-lo
das imputações
.

Neste grau de jurisdição, busca o Douto Ministério Público, a reforma da sentença, para ver o Apelado condenado nos termos da denúncia, por entender haver provas suficientes para nos autos para tanto.

Inicia argumentando quanto a necessidade de condenação ao Crime de Descumprimento de Medida Protetiva, pois tratar-se-ia de crime formal, o qual tutela a administração da justiça, assim, o consentimento da vítima em aceitar o contado do Apelado não se configura em revogação tácita das medidas, conforme o entendimento da Douta Magistrada.

Vejo dos autos, que em depoimento a vítima declarou que logo após o deferimento das medidas protetivas tentou reatar o relacionamento com o Apelante.

Diante, não vejo como reformar a sentença nesse ponto para condenar o Apelante, pois, conquanto o Apelante alegue que se trata de crime contra a administração da justiça, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento diverso, entendendo que a mulher é a vítima da conduta e, portanto, o seu consentimento é causa suficiente para conduzir à atipicidade da conduta.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. Não prospera a alegação de que a hipótese - descumprimento de medida protetiva - é de crime contra a Administração da Justiça, e de que o artigo 41 da Lei 11.340/2006, que afasta a aplicação da Lei 9.099/95 e, consequentemente, todos os seus benefícios, não deveria ser observado no caso específico dessa infração penal, na tese de que não haveria violência doméstica contra a mulher. A realidade é que a mulher é a vítima da conduta, ficando absolutamente exposta com o descumprimento das ordens judiciais a ela pertinentes. 2. Ainda que tenha havido o descumprimento de ordem judicial, não se afasta o fato de ser a mulher, na qualidade de vítima, a beneficiária direita e imediata das disposições previstas na Lei n. 11.340/2006, diante da necessidade de se resguardar a integridade física da vítima da violência doméstica. (...) (AgRg no RHC n. 157.235/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta.3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 22/11/2019).4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2330912 DF 2023/0102810-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Forte nessas razões, tem-se que atípica a
conduta
atinente ao
Crime de Descumprimento de Medida Protetiva
atribuída ao Apelado, impondo-se, a manutenção da
absolvição
.

Prossegue aduzindo que há provas suficientes nos autos para ensejar a condenação do crime de Lesão Corporal, vez que os elementos colhidos durante a instrução probatória comprovam a materialidade e autoria delitiva.

De fato, a autoria delitiva restou insofismavelmente comprovada nos autos, vez que a vítima consignou em juízo que ao se encontrar com o apelado, este de inopino, lhe tomou o celular, quebrando-o e posteriormente passou a agredi-la, momento em que desferiu capacitadas contra ele como forma de defesa e, após, conseguiu se desvencilhar e correr para a casa de uma tia.

Os dois policiais ouvidos em juízo
Astrogildo
e
Marcos,
afirmaram que foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontraram a vítima com um ferimento na boca e o Apelante com alguns arranhões.

Ainda, interrogado, o Apelado confirmou a existência das agressões.

No ponto, destaco que a vítima, embora tenha destacado ser uma pessoa nervosa, afirmou de forma concisa que foi o apelante que iniciou as agressões e apenas revidou como forma de defesa, não havendo que se falar em agressões recíprocas, pois, no caso, há o conhecimento de quem iniciou as agressões.

Relembro que nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborado com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido:

(...) 2. Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de
violência

doméstica
e/ou
familiar
, a palavra da
vítima
assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Desta feita, extraindo-se dos dizeres desta o animus laedendi do agente, incabível aventar a desclassificação da conduta para a forma culposa. (...) (N.U 0004279-90.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024)

Dessa forma a autoria está suficientemente comprova.

No entanto, o delito de Lesão Corporal, por ser crime que
deixa vestígios
, exige a realização de prova pericial, por
expressa determinação legal,
contida no art. 158 do Código de Processo Penal.

Destaca-se, ainda, que a em crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a Lei nº 11.340/06, em seu art. 12, IV, assevera:
determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários.

Tendo isso mente, ao compulsar os autos, constato que foi requisitado a elaboração de exame pericial (ID. 188466177), contudo não foi juntado aos autos, não havendo, portanto,
prova da materialidade do crime
, sendo impossível a condenação pelo crime de
Lesão Corporal,
como quer o Douto Ministério Público, porém, havendo a confirmação da existência de lesão a integridade física, entendo, por bem, de
ofício, desclassificar
a infração para
a conduta prevista no
art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da Republica ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional. 2.
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 842374 SE 2023/0268392-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) Destaquei

Diante disso, tendo em vista a ausência de materialidade delitiva, necessária a desclassificação da conduta para a
contravenção penal do art.
21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Assim,
passo a dosimetria da pena.

O tipo penal incriminador prevê prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa.

Na primeira fase, inexiste circunstâncias judiciais do art. 59 do CP negativada, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal de
15 dias.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão e a agravante do art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, assim, faço a compensação
.

Inexiste causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva.

Fixo o regime
aberto
para o cumprimento inicial da pena.

Em observância ao art. 66 da LEP, deixo de declarar a extinção da pena, pois o ato compete ao Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo
Ministerial e,
ex officio,
desclassifico
a conduta prevista na denúncia (art. 129, §13º, do CP), para a contravenção penal do
art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41,
fixando a pena de
15 dias
de
prisão simples,
em regime inicial
aberto.

Comunique-se imediatamente o juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024